Tribunal: TJMT
Processo: 1012002-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012002-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Do Juiz, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGANTE), LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Acolhe-se em parte o embargos de declaração se verificada a contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, quando o terceiro interessado, apesar de citado, não apresenta defesa, não havendo trabalho a ser remunerado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Raimar Abilio Bottega
em face do v. acórdão proferido na reclamação cível de mesmo número, apreciado por esta Turma.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de contradição uma vez que o voto condutor faz referência a uma decisão proferida no ano de 2014, enquanto que o julgado que serve de fundamento à reclamação, foi proferido em 2012. Reitera os fundamentos que embasaram a reclamação, mencionando a não obediência do juízo reclamado ao cumprimento da decisão emanada por este Egrégio, reputando indevida a extinção da reclamação.

Aponta a ocorrência de obscuridade no trecho do voto condutor que menciona “
O caso em comento se arrasta a anos
”, ao passo que o crédito ainda não foi integralmente satisfeito, mencionando que tanto o juiz singular quanto o colegiado não entendem de cálculos de liquidação. Esclarece que a decisão que é objeto do pedido da reclamação foi proferida em 10.01.2020 e não em 16.10.20, arguindo a ocorrência de contradição também neste ponto. Acrescenta que em face dessa decisão houve interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1023550-29.2020.8.11.0000, em trâmite na Quarta Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Argui obscuridade, ainda, no que se refere ao cabimento da reclamação, pois conforme entendimento doutrinário a reclamação pode coexistir com o recurso adequado à impugnação contra o ato. Por fim, menciona que contraditória, a condenação imposta a título de honorários, pois não houve angularização processual, deixando o terceiro interessado de apresentar defesa.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Primeiramente, esclareço que hialino que diante dos inúmeros atos decisórios e petições aviadas pelas partes, clama a análise do feito de forma acurada a fim de que não haja divergência entre as datas das decisões.

Para que não haja dúvida em relação a citação de datas no voto oral proferido em sessão, conforme indicado pelo reclamado, a decisão objeto desta Reclamação foi proferida pelo juízo
a quo
em 10.01.2020 (id. 45416458 – da reclamação), em desobediência ao assentado no julgamento do REsp

no 1.608.027/MT.

Ainda nos autos de origem, adveio a interposição de embargos de declaração pelo reclamado/embargante (fls. 1268/1274 – autos digitalizados) e nova impugnação ao cálculo da contadoria (fls. 1275/1283 – autos digitalizados).

Nesse ínterim, houve também a interposição da Reclamação protocolada sob no 40.239/MT (2020/0127684-0) perante o c. Superior Tribunal em 03.06.2020 e, a presente, distribuída pelo reclamado em 04.06.2020.

Voltando ao processo de origem, em análise aos embargos de declaração e nova impugnação apresentada pelo reclamado, o d. magistrado proferiu nova
decisão em 17.07.20
,

restando assim decidido:

“
Assim, considerando que os cálculos concluíram pela inclusão do valor de R$ 2.396,91 (dois mil trezentos e noventa e seis mil reais e noventa e um centavos) referentes a honorários de 10%, adicionados a R$ 2.396,91 (dois mil trezentos e noventa e seis mil reais e noventa e um centavos) referentes à multa de 10%, intime-se o executado para adimplir o valor total em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação ao que dispõe o art. 523, § 1o do Código de Processo Civil
”. (fls. 1352/1357 - autos digitalizados)

Desta forma, não se verifica qualquer premissa equivocada conforme faz crer o embargante, tampouco contradição na data citada por esse Relator. Ainda em menção a datas equivocadas, não consta no voto condutor qualquer citação a julgados de 2012, ou 2014, não havendo qualquer contradição ou obscuridade.

Ainda, não há falar em obscuridade na afirmação utilizada referente aos anos de trâmite processual.

Denota-se que a ânsia pelo provimento judicial, culminou na apresentação de diversas petições e recursos pelo reclamado, por vezes intentando de várias medidas em face do mesmo ato decisório, conforme facilmente se extrai de uma breve folheada nos autos.

No que tange objetivamente ao cabimento da reclamação, sustenta o embargante que de acordo com o entendimento doutrinário,
a reclamação pode coexistir com o recurso adequado à impugnação da decisão, havendo obscuridade.

De pronto, no voto condutor n
ão há qualquer menção em relação a possibilidade, ou não, de coexistência de recurso próprio e reclamação.

Ao contrário do que sustenta o reclamante, o voto embargado é claro ao inadmitir a reclamação ante a ausência dos pressupostos do art. 988, do CPC. Este Relator esclareceu que, competia ao embargado insurgir adequadamente quanto ao eventual cálculo errado, sendo manifesta a inadequação da via processual eleita.

Tanto que, após o manejo da presente, - sem deixar passar despercebido que houve também reclamação dirigida ao Superior Tribunal -, foi proferida nova decisão em 17.07.20 pelo juízo
a quo
, que motivou a interposição do Rai n. 1023550-29.2020.8.11.0000.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram que ele mesmo faz confusão com o histórico das decisões e recursos manejados no feito, tornando ainda mais demorada a satisfação integral do débito.

Com relação a condenação em honorário advocatícios, revisitando o feito, verifico que apesar de devidamente citado, não houve manifestação do terceiro interessado, devendo ser afastada a condenação arbitrada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
em parte o embargos de declaração para sanar a contradição e excluir a condenação a título de honorários advocatícios.

Cuiabá, 02 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021